Tribunal: TJMT
Processo: 1020117-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020117-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), COLCHÕES PANTANAL LTDA. (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), COLCHOES PANTANAL LTDA - CNPJ: 14.385.001/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
MANDADO DE SEGURANÇA
— PEDIDO LIMINAR — PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO — RECURSO PREJUDICADO.

O objeto do mandado de segurança impetrado senta praça no processamento e julgamento de recurso administrativo para discussão de legalidade de crédito tributário. Uma vez recebido o recurso administrativo e procedido o seu julgamento, há a perda superveniente do objeto do presente recurso, esvaziando o interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
mandado de segurança
impetrado por
Colchões Pantanal Ltda
. contra ato do Gerente da Agência Fazendária, do Gerente da Agência Fazendária, bem como do Gerente da Gerência de Conta Corrente Fiscal, do Gerente da Gerência de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário e do Gerente da Gerência de Processos Administrativos Tributários da Secretária de Estado da Fazenda de Mato Grosso, deferiu a liminar.

Assegura que, a agravada “
teve ciência da decisão proferida no e-process 5346635/2017 em 12/06/2020
”, todavia, “
o pedido de revisão de ofício no 5822803/2020 (reexame de ofício) só foi protocolado em 05/08/2020
”. Assim, “
fica claro que a Impetrante perdeu o prazo para interposição de recurso voluntário, tendo então protocolado pedido de revisão totalmente descabido
”.

Assevera que, "
a decisão do pedido de revisão encerra o primeiro grau administrativo, contra a qual cabe recurso voluntário
”. Ademais, o Regulamento do ICMS/MT “
até admite a possibilidade de reexame de ofício
”, contudo, “
tal só ocorrerá nos casos de procedência parcial do pedido de revisão de lançamento, ou seja, quando o crédito tributário for parcialmente ou integralmente revisto pela decisão de primeira instância administrativa
”.

Afiança que, “
no presente caso não houve revisão do lançamento em primeira instância. O crédito foi integralmente mantido, de modo que o pedido de revisão/reexame de ofício não tem qualquer cabimento
”. Logo, “
considerando que o contribuinte perdeu o prazo recursal para interposição de recurso voluntário, e, consequentemente, formada a coisa julgada administrativa, só restava o pagamento do débito fiscal
”.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi deferido (Id. 59753472).

Contrarrazões da agravada Colchões Pantanal Ltda., a requerer a extinção do feito em razão da perda do objeto da ação, porquanto houve o recebimento e julgamento do recurso administrativo no 5822803/2020, anexando documentos (Id. 61537468, fls. 1 e Id. 61537469, fls. 1/22).

Determinada a intimação para manifestação do agravante quanto à perda do objeto do recurso, bem como interesse no prosseguimento no feito (Id. 67456968), o Estado informou ter realmente ocorrido a admissão e julgamento do recurso administrativo (Id. 71440969).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
mandado de segurança
impetrado por
Colchões Pantanal Ltda
. contra ato do Gerente da Agência Fazendária, do Gerente da Agência Fazendária, bem como do Gerente da Gerência de Conta Corrente Fiscal, do Gerente da Gerência de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário e do Gerente da Gerência de Processos Administrativos Tributários da Secretária de Estado da Fazenda de Mato Grosso, deferiu a liminar.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

“(...)
Compulsando os autos, verifica-se, no documento de Id. 36192745, que foi protocolado o pedido de revisão n. 5822803/2020, o qual teve sua admissibilidade negada, por meio do despacho acostado no Id. 36191728.

Nessa medida, sem análise do mérito administrativo e das razões em que se fundaram a interposição do recurso administrativo, visualiza-se que a não admissibilidade se deu nos seguintes termos:
“
não admitimos o presente pedido em observância ao disposto no artigo 1.030, §5o do RICMS, uma vez que não foi apresentado o documento de arrecadação quitado
”.

Nesse caminho, observa-se aparente ilegalidade na negativa da admissibilidade da revisão administrativa n. 5822803/2020, uma vez que a autoridade administrativa, ao que parece, está exigindo o pagamento de quantia prévia como condição ao recebimento de recurso administrativo, o que é vedado, conforme Súmula Vinculante 21 do STF,
(...).
O periculum in mora resta evidente, pois a não admissibilidade do recurso administrativo encerra a possibilidade de discussão do débito, tornando exigível e possível o lançamento do crédito na conta corrente fiscal da empresa impetrante, o que tem o condão de impedir o pleno desenvolvimento da atividade empresarial e certamente gerará diversos prejuízos financeiros.

Diante do exposto, defiro a liminar para suspender a decisão administrativa que inadmitiu o recurso administrativo (Revisão de Ofício) no 5822803/2020, determinando às autoridades coatoras que procedam à sua admissão com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário nele discutido.

Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009).

Após, colha-se parecer do Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei n° 12.016/2009.

Intime-se.

Cumpra-se por oficial de justiça plantonista
. (...). (Processo Judicial Eletrônico no 1035494- 02.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 36268359).

A razão pela qual se fundamenta a impetração do mandado de segurança originário, de fato, é a obtenção da segurança para que seja determinada a admissão e apreciação do recurso administrativo no 5822803/2020, relativo à NAI no 383300000022017142, consubstanciado em cobrança de crédito tributário no valor de R$ 24.722.198,69 (vinte e quatro milhões, setecentos e vinte e dois mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos).

Todavia, após o deferimento da liminar em Primeiro Grau, a agravada veio aos autos informar que ocorreu a perda superveniente do objeto do recurso, porquanto o recurso administrativo no 5822803/2020 foi processado e julgado na esfera administrativa, juntando aos autos o teor da decisão administrativa, que concluiu:

“(...)
Após analisar todos os documentos que compõem o presente processo, recebo e conheço o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte e não lhe dou provimento, julgando PROCEDENTE o lançamento formalizado pela NAI no 383300000022017142. Mantendo a decisão de primeira instância administrativa.
(...)”. (Id. 61537469).

Instado a se manifestar, o agravante confirmou que “
realmente foi admitido e julgado
” o recurso administrativo, havendo de fato a perda do objeto do recurso (Id. 71440969).

Daí consequente, resta prejudicado o presente recurso, em razão da perda do seu objeto.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso,

já que prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021